Tribunal: TJBA
Processo: 8010317-37.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010317-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON

AGRAVADO: MARIA HELENA DUARTE LIMA

Advogado(s)
:
MAURICIO DAMASCENO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE QUANTIA ORIUNDA DO ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR EXTRATO DA CONTA CORRENTE.
IMPUGNAÇÃO RESTRITA
À
REDUÇÃO DA ASTREINTES.
ADEQUAÇÃO À FINALIDADE DO INSTITUTO. BALIZAMENTO ENTRE A EFETIVIDADE DA TUTELA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DO DECISUM PARA MINORAR A MULTA DIÁRIA E ESTABELECER TETO.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010317-37.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e Agravada
MARIA HELENA DUARTE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E

D
AR PROVIMENTO.